Tribunal: TJMT
Processo: 1033005-42.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033005-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/M (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA SANTANA DA SILVA ARAUJO - CPF: 844.324.201-97 (VÍTIMA), ROSICLEIDE SANTANA ARAUJO - CPF: 043.974.541-16 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ART. 129, §9º, DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO
EX OFFICIO
EM PRISÃO PREVENTIVA. VEDAÇÃO LEGAL. SISTEMA ACUSATÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que, de ofício, converteu o flagrante da paciente em prisão preventiva, mesmo diante de manifestação ministerial pela concessão de liberdade provisória, sem pedido de fixação de providências cautelares diversas do cárcere.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são duas e consistem em verificar: (i) se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, é válida à luz do sistema acusatório vigente; e, em caráter subsidiário, (ii) se estão preenchidos os requisitos e pressupostos da prisão preventiva
in casu
.

III. Razões de decidir

3. Com a edição da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o art. 311 do CPP passou a vedar expressamente a decretação da prisão preventiva de ofício, em entendimento posteriormente corroborado pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, inclusive mediante entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça.

4. Assim, deve-se reconhecer que a conversão da prisão flagrancial em preventiva, durante a audiência de custódia, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, viola o princípio do sistema acusatório e resulta em nulidade absoluta do ato decisório.

5. No caso dos autos, não houve manifestação da d. autoridade policial pela prisão cautelar da paciente, e, em sede de audiência de custódia, o i. órgão ministerial requereu a concessão de liberdade provisória plena, sem pleitear a aplicação de qualquer medida cautelar. Diante da ilegalidade do ato judicial, impõe-se o relaxamento da prisão preventiva, nos termos do art. 5º, LXV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
“É incompatível com o sistema acusatório (Lei n. 13.964/2019) a decretação ou conversão do flagrante em prisão preventiva sem requerimento específico do Ministério Público, do querelante ou representação da autoridade policial”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 282, § 2º, 310, 311.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 188.888/MG, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, Súmula n. 676; TJMT, HC 1013488-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; TJMT, HC 1014936-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1033005-42.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ROSICLEIDE SANTANA ARAUJO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

da paciente

nos autos do APFD n. 1018828-44.2025.8.11.0042 (PJe), à custa da suposta prática do delito tipificado pelo
art. 129, §9º
,
do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública que a paciente foi
presa em

flagrante delito
em
22/09/2025
, em razão da prática, em tese, do delito supramencionado. Em audiência de custódia, o claustro pré-cautelar foi homologado e convertido em prisão preventiva.

Nesse cenário, aponta a ocorrência de
coação ilegal
, por
inexistência de razões concretas a justificar o encarceramento cautelar da paciente
, tanto por ter sido a decisão constritiva proferida
de ofício
, à revelia do parecer ministerial pela concessão de
liberdade provisória
à increpada, quanto por ter sido proferida
à míngua de fundamentação adequada
, observados os
predicados pessoais favoráveis
ostentados por
ROSICLEIDE
, bem como a provável pena a ser aplicada em caso de eventual condenação, a qual provavelmente não ensejará a fixação de regime inicial fechado [
princípio da homogeneidade das cautelares
]; em contexto de melhor adequação ao caso, portanto, das
providências acautelatórias mais brandas.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública veicula pedido de
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
relaxada
e, subsidiariamente,
revogada
a prisão preventiva da paciente, acompanhada da imposição de providências acautelatórias diversas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 3168028780.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 316866392), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio dos documentos digitais de ID 317949366 e ID 318181402.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão

da ordem
(ID 318660352).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ROSICLEIDE SANTANA ARAUJO
foi presa em flagrante delito em
22/09/2025
, à custa da suposta prática do crime tipificado pelo
art. 129, §9º
,
do Código Penal.

Colhe-se dos autos do IP n. 1019305-67.2025.8.11.0042, instaurado para a apuração dos fatos, que, naquela data, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na qual, segundo informações, uma senhora estaria sendo agredida por sua filha na residência de n. 46, localizada na Rua 04, Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT.

Ao chegar ao local, a equipe fez contato com a vítima
Marinalva Santana da Silva Araújo
, que relatou que
ROSICLEIDE
, sua filha, é usuária de entorpecentes e, ao chegar à residência, a
agrediu com puxões de cabelo, derrubando-a no chão e desferindo diversos tapas em seu rosto
.

Vizinhos teriam intervindo, conseguindo conter a paciente e, em seguida, acionado a Polícia Militar.

Diante desses fatos, foi dada voz de prisão à paciente, que, em sede de audiência de custódia, teve a segregação pré-cautelar homologada e
convertida em prisão preventiva
; contexto que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada decretação da custódia cautelar
ex officio

Consoante relatado, a controvérsia central a ser dirimida cinge-se em verificar a legalidade da conversão,
de ofício
, da prisão em flagrante da paciente em segregação preventiva, notadamente quando o i. órgão ministerial, titular da ação penal, manifestou-se expressamente, em sede de audiência de custódia, pela
concessão da liberdade provisória
(ID 209023732 – APFD n. 1018828-44.2025.8.11.0042).

Com o advento da Lei n. 13.964/2019, cognominada “Pacote Anticrime”, o legislador ordinário promoveu uma significativa e deliberada readequação do sistema processual penal pátrio, com o fito de robustecer as garantias inerentes ao
sistema acusatório
, consagrado, ainda que de forma implícita, pela Constituição da República de 1988.

Nesse diapasão, a nova redação conferida ao
art. 311 do Código de Processo Penal
extirpou do ordenamento jurídico a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva por iniciativa própria, sem a devida provocação. O dispositivo passou a viger com a seguinte e taxativa redação:

“
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
”. — Destaquei.

A supressão da locução “de ofício”, que constava na redação anterior e também no art. 282, §2º, do CPP, representa uma opção político-legislativa clara pela consolidação de um modelo processual em que as funções de acusar, defender e julgar são nitidamente
apartadas
, cabendo ao juiz o papel de
garantidor imparcial dos direitos fundamentais
, equidistante das partes.

No caso vertente, em conformidade com o parecer da Cúpula Ministerial,
não se localizou nos autos originários o arquivo de mídia da audiência de custódia
, pelo que se pauta a apreciação do caso exclusivamente pelo
Termo de Audiência de Custódia
, conforme o qual, instado a se manifestar, o d. representante do Ministério Público

“
[...] pugnou pela HOMOLOGAÇÃO do auto de prisão em flagrante, bem pela
concessão da liberdade provisória
” (ID 209023732 – APFD n. 1018828-44.2025.8.11.0042), ou seja,
na condição de
dominus litis
, o Órgão Ministerial manifestou-se pela concessão de
liberdade provisória
à paciente.

A d. autoridade judicial, todavia,
converteu o flagrante em prisão preventiva
, assumindo para si uma função que a lei processual penal não mais lhe confere. Tal proceder, em meu entendimento,
ofende o

princípio acusatório
e
macula a decisão de

nulidade absoluta
.

Nesse tópico,
ressalvo
minha orientação de que
inexiste óbice
para que o magistrado estabeleça providência acautelatória
mais gravosa
do que aquela
requerida
pelo d. representante do Ministério Público; ou seja,
quando pleiteada, pelo i. órgão ministerial, alguma restrição à liberdade do acusado
,
mesmo que diversa da prisão
,
inexiste óbice à decretação desta
, observado o poder de atuação e o livre convencimento motivado do d. magistrado.

Em sentido correlato se manifestou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, ao concordar que “
[...] a jurisprudência também pacificou
o que não se considera atuação de ofício
, tal qual a decretação de medida diversa da requerida, assim,
se o Ministério Público requer a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) e o juiz, de forma fundamentada, entende pela sua insuficiência e decreta a prisão preventiva, não há atuação ex officio
” (ID 318660352). — Destaquei.

Na hipótese dos autos, porém, como se vê do Termo de Audiência de Custódia, o
parquet
se manifestou pela concessão de
liberdade provisória
,
sem requerer a fixação de medidas acautelatórias diversas do cárcere
, conjuntura em que, atualmente, a discussão acerca da
nulidade da prisão não comporta mais digressões
, por se encontrar pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores.

Isso porque o eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do paradigmático HC 188.888/MG, de relatoria do Exmo. Min. Celso de Mello, assentou que a reforma legislativa “
vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público
”. — Destaquei.

Na mesma esteira, o c. Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação federal, consolidou seu entendimento por meio do
verbete sumular n. 676
, que não deixa margem a dúvidas:

“
Em razão da Lei n. 13.964/19, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva
”. — Destaquei.

Nesse sentido, transcrevo as seguintes decisões desta eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“[...]
Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
o art. 310, II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, §2º e 311 do mesmo Códex, desta forma tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva, não deve ser feita “ex officio” pelo Magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial
”

(N.U 1013488-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024). — Destaquei.

“[...]
Deve ser relaxada a prisão preventiva decretada de ofício pelo Magistrado, tendo em vista que ofende o disposto no art. 311 do CPP, modificado pela Lei n. 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”)
”.

(N.U 1014936-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).
— Destaquei.

Via de consequência, deve-se reconhecer que a decisão que impôs a segregação cautelar à paciente padece de
vício insanável
em sua origem, configurando
constrangimento manifestamente ilegal
. Assim, a prisão provisória, por ser nula, deve ser relaxada, nos termos do
art. 5º, LXV, da CF/88.

Sob outra vertente, considero de rigor observar que, conforme as informações prestadas pelo d. juízo
a quo
a esta eg. Corte de Justiça, somadas à consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, nos autos n. 1018838-88.2025.8.11.0042 foram deferidas
medidas protetivas de urgência
em prol da vítima, que seguirá
protegida
, portanto, pelo aparato estatal, enquanto persistirem os fundamentos das referidas providências acautelatórias, cuja eventual violação poderá atrair a incidência do
art. 313, III, do CPP
, e ensejar nova análise acerca da necessidade da
prisão preventiva
da paciente, observada, em qualquer caso, a natureza
rebus sic stantibus

da segregação cautelar.

Por fim, registro que o exame acerca da presença ou não dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), bem como sobre a proporcionalidade da medida cautelar, resta patentemente
prejudicado
, ante o reconhecimento da nulidade absoluta do ato coator.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROSICLEIDE SANTANA ARAÚJO
para
relaxar

sua prisão preventiva
, incumbindo ao d. juízo acoimado de coator a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outros motivos para se manter custodiada a paciente.

Independentemente da publicação do acórdão, dê-se
imediata ciência
ao d. juízo singular acerca do teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025